Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VALOR EM CONTA CORRENTE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, CPC.
1. De acordo com art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O valor de até 40 salários mínimos bloqueado em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira pode ser considerado impenhorável, se o devedor produzir prova concreta de que o valor penhorado constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar-lhe o mínimo existencial.
3. O devedor não comprovou que os valores tornados indisponíveis em sua conta são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, §3o, I, do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.